Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE POLICIAL MILITAR COMO DEPENDENTE. PAGAMENTO AOS CONSORTES EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 3o, XIV, da Lei Distrital n. 10.486/02 dispõe que o auxílio-moradia consiste em direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal, estabelecendo-se o valor de acordo com o posto ou a graduação, bem como se o militar possui dependente ou não, majorando-se o importe.

2. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em duas oportunidades (Pareceres n. 1.638/2010-PROPES/PGDF e 705/2016-PRCON/PGDF), afirmou não se revelar possível a percepção de auxílio-moradia majorado por militares casados entre si sob o argumento de dependência recíproca. Após, o Tribunal de Contas da União determinou, no Acórdão n. 13.130/2019 – 2a Câmara, que a Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF estabeleça responsabilidades, apure o dano ao erário e promova o ressarcimento de pagamentos indevidos de auxílio-moradia, ocorridos entre 6/10/2010, data da emissão do Parecer PGDF n. 1.638/2010, e junho de 2015, data da interrupção da majoração indevida mediante dependência recíproca.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 531), concluiu que, na hipótese em que a Administração Pública realiza pagamento indevido ao servidor em razão da interpretação errônea da lei, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impediria, ante a boa-fé do servidor público, a restituição dos mesmos.

4. No caso, as fichas financeiras coligidas aos autos evidenciam que a autora, Sargento da Reserva Remunerada da PMDF, recebeu auxílio-moradia majorado no período entre 2010 e 2020, e afirma que seu cônjuge, também policial militar do Distrito Federal, constava em seu cadastro como dependente.

5. A despeito de ambos os cônjuges policiais militares possuírem direito ao recebimento de auxílio-moradia, não se afigura escorreito o recebimento simultâneo da majoração do auxílio pelo casal, conforme entendimento da PGDF e do TCU. Ademais, a indicação de ambos como dependentes um do outro, com finalidade de majoração do auxílio em duplicidade para os consortes, possui o condão de afastar a boa-fé, revelando-se escorreita a determinação de devolução dos valores recebidos de forma irregular.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.